Tribunal: STF
Processo: RE 80756
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
Ação de nulidade proposta com base no art. 1.171 do Código Civil.
Doação à concubina. Improcedência, eis que os autores não lograram
provar que o contrato visado encobria a doação proibida.
II. Recurso extraordinário pretendendo o reexame da prova. Inviabilidade, nos
termos da Súmula nº 279. 
III. Não conhecimento.